Tribunal: TCU
Processo: 006.889/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2846/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.889/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Pimentel de Carvalho (XXX.265.029-XX); Gabriel Andre Graciano Favaro (XXX.298.389-XX); Gabriel Brasil Machado (XXX.491.269-XX); Marcelo Jose Grandi Martins (XXX.815.149-XX); Noelle Berretta (XXX.409.528-XX); Pedro Henrique de Souza (XXX.522.029-XX); Priscila Rinaldi Villela (XXX.289.899-XX); Rafael Camargo do Prado (XXX.098.149-XX); Ulisses Teodoro Climaco Medeiros (XXX.601.409-XX); Vinicius Wensersky (XXX.957.399-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.